Tribunal: TJMT
Processo: 1078884-69.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078884-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR ANTUNES FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 012.077.981-18 (RECORRENTE), YURI DEUS CORREA DE ARRUDA - CPF: 062.053.531-80 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, em razão de atraso de 6 horas em voo doméstico, com chegada ao
destino final
às 03h36 da madrugada, motivado por manutenção não programada da aeronave, o que resultou em exaustão física e comprometimento do repouso dos passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade da suspensão processual pelo Tema 1.417 do STF; (
ii
) se a manutenção não programada configura excludente de responsabilidade por caso fortuito; e (
iii
) a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF abrange apenas processos que discutem fortuitos externos (clima ou infraestrutura); a manutenção não programada é classificada como fortuito interno, o que afasta o sobrestamento do feito.

4. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, pautada nos
arts
. 12 e 14 do CDC. A manutenção técnica emergencial é risco inerente à atividade econômica, não configurando hipótese excludente de responsabilidade civil.

5. O atraso de 6 horas com desembarque no meio da madrugada extrapola o mero aborrecimento, pois impõe desgaste físico excessivo e privação de sono, restando caracterizada a lesão aos direitos da personalidade.

6. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 para cada autor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com precedentes locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo. 2. O atraso de voo que resulta em desembarque na madrugada, prejudicando o descanso e causando exaustão física, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

Arts
. 12 e 14 do CDC;
Arts
. 230, 231 e 256 da Lei nº 7.565/86 (CBA); Resolução nº 400/2016 da ANAC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1560244 (Tema 1417), julgado em 12/03/2026. STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016. STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019.
TJMT, N.U 1018535-77.2025.8.11.0041, Segunda Turma Recursal, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 07/11/2025. TJMT, N.U 1043085-62.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078884-69.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Recorrido
: ARTHUR ANTUNES FERNANDES DE ALMEIDA e YURI DEUS CORREA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ARTHUR ANTUNES FERNANDES DE ALMEIDA
e
YURI DEUS CORREA DE ARRUDA
ajuizaram reclamação em face de
LATAM AIRLINES GROUP S
.A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília/Cuiabá, com embarque previsto para 21/09/2025; b) o voo, inicialmente programado para decolar às 20h40, sofreu um primeiro atraso, sendo remarcado para 01h40 do dia seguinte, e depois, um segundo atraso, com a partida ocorrendo somente às 02h40 de 22/09/2025; c) em razão dos atrasos, chegaram ao destino final apenas às 03h36, totalizando 6 horas de atraso; d) a longa espera no aeroporto causou exaustão e desconforto, prejudicando o descanso necessário para comparecerem ao trabalho na manhã seguinte. Requereram a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea; b) a alegação de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo capaz de excluir a responsabilidade da empresa; c) o atraso de mais de 5 horas para a chegada ao destino final, ocorrida durante a madrugada, extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço; d) a situação vivenciada pelos autores, que sofreram desgaste e tiveram seu repouso comprometido, caracteriza lesão aos atributos da personalidade. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o atraso decorreu de manutenção emergencial não programada, indispensável à segurança do voo, configurando caso fortuito/força maior que exclui sua responsabilidade; b) prestou a assistência necessária aos passageiros, realizando a reacomodação no primeiro voo disponível; c) o dano moral não é presumido e não foi comprovado pelos autores, tratando-se a situação de mero aborrecimento, conforme entendimento do STJ e o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; d) o atraso foi inferior a 8 horas, limite que, segundo precedente do STJ, não configuraria dano moral por si só. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente a ação; b) subsidiariamente, minorar o valor da condenação por danos morais, por considerá-lo exorbitante e desproporcional.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1º, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

A recorrente pugna pela suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. No entanto, o
distinguishing
constitui técnica hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
.

Nos Embargos de Declaração, julgado no ARE 1560244 em 12/03/2026, onde o STF afetou o Tema 1417, ficou elucidado que a suspensão processual abrangeria apenas os processos em que se questionava o atraso ou cancelamento de voo motivada a caso fortuito externo previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que compreende problemas relacionados a condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária ou por determinação de autoridade pública.

Por conseguinte, casos como manutenção não programada da aeronave, por se tratar de caso fortuito interno, não se aplica a suspensão. Assim, rejeito a preliminar de sobrestamento.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. No caso em exame, a empresa ré reconhece em sua contestação que o atraso decorreu de "manutenção não programada"
(
ID/PJe2 363324852, pág.
5/6)
.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. A manutenção técnica, ainda que emergencial, é risco inerente à exploração econômica do transporte aéreo, não configurando hipótese excludente de responsabilidade.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC reforça que o transportador deve oferecer alternativas de reacomodação e assistência.

A prova documental carreada aos autos, especialmente as declarações de contingência emitidas pela própria ré
(
ID/PJe2 363324384 e 363324385
)
e os cartões de embarque
(
ID/PJe2 363324388
)
, demonstra que os autores chegaram ao
destino final
somente às 03h36 do dia 22/09/2025, enquanto a previsão original era 21h20 do dia 21/09/2025.

Portanto, o atraso incontroverso de 6 horas caracteriza falha na prestação do serviço contratado.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra subjetiva ou objetiva.

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o transtorno comum do cotidiano, conforme balizas do REsp 1796716/MG:

“(...) 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (...)
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.
) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

Em análise do caso concreto, os autores sofreram desgaste físico significativo pela espera prolongada no aeroporto e desembarque no meio da madrugada. Além disso, informaram a necessidade de comparecimento ao trabalho na manhã seguinte sem o descanso devido. Estas circunstâncias, somadas à falha do serviço, são suficientes para caracterizar a lesão aos direitos da personalidade.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

Sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como o desembarque às 03h36 da madrugada e a exaustão física, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 para cada autor atende a esses requisitos.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1018535-77.2025.8.11.0041 (TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025) e N.U 1043085-62.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025).

A manutenção do montante fixado pelo juízo de primeira instância é medida que se impõe para assegurar a justiça do caso e evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026